Tribunal: STF
Processo: RE 571460
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência da apontada omissão, tampouco do referido erro material, ensejadora de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    3. Reiteração de anterior inconformismo, sem a apresentação de razões que o justificassem, a caracterizar o caráter protelatório do recurso. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa, com fundamento no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.